Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718939-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA SOLANGE DONATA DO NASCIMENTO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. LEI N. 8987/95. RESOLUÇÃO ADASA N. 09/2021. POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DE IDOSOS E/OU ÉBRIOS. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Interposta apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 2. O §1o do art. 6o da Lei no. 8.987/1995 considera adequado o serviço que “satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. Por sua vez, o §3o do mesmo artigo esclarece não se classificar como descontinuidade a interrupção do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso quando houver o “inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade” (art. 6o, §3o, II, da Lei no. 8.987/1995). 3. A Resolução Adasa no. 07/2020 suspendeu a realização de corte por inadimplência (art. 4o, inciso I) em razão da situação excepcional experimentada pela sociedade em virtude da pandemia do coronavírus, a qual não mais se verificava em setembro de 2021, quando sobreveio nova regulamentação. 3.1. A Resolução Adasa no. 09/2021 passou a impossibilitar o corte somente da população de baixa renda, assim considerada nos moldes da legislação distrital, sendo novamente possível o corte do serviço em caso de inadimplemento das demais parcelas da sociedade. 4. Caso concreto em que verificada a inadimplência por mais de sessenta dias da parte autora, de abril de 2020 a agosto de 2021, de modo que em 29/9/2021 foi suspenso o serviço em virtude dos débitos que, à época, eram recentes. 4.1. Não alegando ou comprovando a apelante fazer parte de família cuja renda per capita mensal seja de até meio salário mínimo, bem como não havendo qualquer permissão legal para a manutenção dos serviços de água e esgoto em se tratando de inadimplemento de idosos e/ou ébrios, é de se concluir pela legalidade da suspensão do fornecimento de água. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, da Resolução Adasa no 07/2020, 22 do Código de Defesa do Consumidor, e 3o, §1o, do Estatuto do Idoso, defendendo o restabelecimento imediato do fornecimento de água, porquanto a suspensão do serviço revela-se medida desproporcional em face da natureza patrimonial da dívida. Aduz afronta aos princípios da dignidade humana, da proteção ao idoso e da continuidade dos serviços públicos essenciais. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236 e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS – OAB/DF 74.368. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento aos artigos 22 do Código de Defesa do Consumidor, e 3o, §1o, do Estatuto do Idoso. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Caso concreto em que verificada a inadimplência por mais de sessenta dias da parte autora, de abril de 2020 a agosto de 2021, de modo que em 29/9/2021 foi suspenso o serviço em virtude dos débitos que, à época, eram recentes. 4.1. Não alegando ou comprovando a apelante fazer parte de família cuja renda per capita mensal seja de até meio salário mínimo, bem como não havendo qualquer permissão legal para a manutenção dos serviços de água e esgoto em se tratando de inadimplemento de idosos e/ou ébrios, é de se concluir pela legalidade da suspensão do fornecimento de água” (ementa). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso I, da Resolução Adasa no 07/2020, porquanto "O recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal" (AgInt no REsp n. 2.119.824/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951, LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236 e LETÍCIA BARRETO DOS SANTOS – OAB/DF 74.368. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003